Tribunal: TJDFT
Processo: 0756796-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL. BOLETO ADULTERADO. PAGAMENTO EFETIVADO. FATURA EM ABERTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. SIMILARIDADE DO BOLETO FALSO COM O BOLETO ORIGINAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o Autor, ora recorrido, narrou que recebeu por e-mail o boleto de cobrança para pagamento da taxa condominial de sua unidade, referente ao mês de julho/2021, e que efetuou o respectivo pagamento. Contudo, ao ser alertado de que a fatura do respectivo mês estava em aberto, percebeu que havia sido vítima do golpe do boleto adulterado. Afirmou que, tendo vindicado esclarecimentos junto às rés, estas não reconheceram a ocorrência de falha na prestação dos serviços. Em razão disso, requereu a declaração de quitação da taxa condominial do mês de julho/2021, e a respectiva restituição em dobro, bem como a condenação em danos morais.
3. Recursos tempestivos e acompanhados de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62160916 e 62160928).
4. Em suas razões recursais, a primeira e segunda rés sustentam as preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que o recorrido não agiu com boa-fé objetiva, uma vez que foi homologado acordo firmado com a primeira ré em ação judicial, com sentença transitada em julgado, referente ao débito em questão. Defendem a inexistência de relação de consumo e de responsabilidade civil. Pedem a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. A terceira ré sustenta as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da imprescindibilidade de prova pericial e a impossibilidade de processamento do feito sob o rito dos Juizados Especiais, ante a vedação de litisconsórcio passivo necessário ulterior. No mérito, afirma que não há dano moral indenizável, visto que a taxa condominial de julho/2021 foi reconhecida por sentença transitada em julgado, além de que o recorrido não tomou a devida cautela ao pagar o boleto.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, tendo em vista que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Afinal, não há relação de consumo entre condômino e o respectivo condomínio do qual faz parte, conforme jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios. Igualmente, se não há relação de consumo entre condômino e condomínio, não se pode considerar a existência de relação de consumo entre os condôminos e as empresas que prestam assessoria ao Condomínio, uma vez que responsáveis apenas pela administração da contabilidade financeira condominial, atuando, perante os condôminos, a mando, em nome e como preposta do Condomínio, responsáveis para auxiliar na administração condominial. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme previsão do art. 186 do mesmo diploma legal. Neste sentido cito acordão 1204807 da 5a Turma Cível deste TJDFT, Relator Desembargador Ângelo Passareli, publicado no DJe dia 07/10/2019, sem página cadastrada.
6. Preliminar de coisa julgada. Pleiteiam as Recorrentes a extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob alegação que o débito em questão já foi objeto de cobrança nos autos n° 0744388-40.2021.8.07.0001, no qual o Autor da ação entabulou acordo homologado judicialmente. Quanto ao pleito de declaração de inexistência do débito, o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu a coisa julgada nessa parte, tendo em vista que o Recorrido quitou o débito condominial em outro processo já referido. Subsiste no âmbito deste recurso aferir a responsabilidade dos Recorrentes pela falha na prestação do serviço que deu ensejo à cobrança fraudulenta, e, consequentemente, estabelecer se é devida a indenização a título de dano moral, questão absolutamente estranha àquele processo referido, motivo pelo qual a alegação apresentada não merece guarida. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. As recorrentes têm legitimidade passiva para responder em Juízo, pois há pertinência subjetiva entre os atos praticados pelas Recorrentes, referente à cobrança fraudulenta realizada, seja do condomínio, da empresa de que presta serviço de contabilidade para o condomínio (Elite Serviços Contábeis Ltda) ou da empresa responsável pela emissão e envio dos títulos de cobrança (BRWEB Informatica Ltda - ME) e o dano material experimentado pelo Autor da ação, aqui Recorrido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio ulterior. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros nem a assistência. (art. 10 da Lei 9.099/1995). Contudo, no caso em apreço, quanto à alegação de necessidade de identificação de eventuais beneficiários do pagamento do boleto cobrado, com ampliação do polo passivo, tal questão não se mostra relevante para o julgamento da questão aqui posta, vez que o que aqui se discute é a responsabilidade pela falha na prestação do serviço prestado pelos Rés originários, que ensejou a exposição indevida dos dados do condômino, Autor da ação, dando ensejo à cobrança fraudulenta da qual este foi vítima. Dessa forma, para a solução da questão objeto de julgamento, não se mostra necessário ampliar o polo passivo da ação, bastando aferir a responsabilidades dos Réus originários pelo prejuízo experimentado pelo Recorrido. Preliminar rejeitada.
10. No caso concreto, é notório que o boleto fraudulento, referente à taxa condominial da primeira recorrente (Florida Mall), foi enviado através do e-mail de titularidade da terceira recorrente (BRCondomínio) (ID 62160862 e 62160863), de forma semelhante às outras cobranças condominiais anteriores enviadas ao recorrido. Apesar de no comprovante de pagamento aparecer o nome de outro destinatário (ID 62160864), é certo que o modus operandi adotado pelo terceiro fraudador concedeu aparência de legalidade à operação bancária realizada pelo recorrido, uma vez que continham informações particulares e pessoais do autor, bem como apresentava a primeira recorrente como beneficiários da transação.
11. Precedente deste Tribunal de Justiça em caso similar: “[...] 3. No caso concreto, o boleto com código de barra adulterado foi encaminhado pelo e-mail da administradora do condomínio, como era de praxe o envio da cobrança, após cobrança da prestação em atraso por escrito e reiterado contato telefônico com funcionários da empresa. 3.1. A percepção da fraude praticada por terceiro desconhecido, demandaria diligência não exigível do devedor, pois as irregularidades contidas no boleto enviado por endereço eletrônico que deveria ser confiável não poderiam ser facilmente percebidas. 3.2. A fraude praticada por terceiro desconhecido pode ser considerada como fortuito interno inerente aos riscos da atividade desenvolvida pelas apelantes, ao optarem pelo encaminhamento de boletos de cobrança condominial por correio eletrônico. 4. Assim, em razão da aplicação da teoria da aparência, conclui-se inexistir culpa exclusiva do devedor, porquanto demonstrada a escusabilidade de seu erro. 5. RECURSO DESPROVIDO”. (Acórdão 1415125, 07146856420218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022).
12. Dessa forma, no que diz respeito à indenização por dano moral, a permissão de acesso por terceiros, diante do descaso e da falta de diligência das recorrentes em relação às informações pessoais do autor, permitindo a ocorrência de fraude, resulta ofensa ao seu direito da personalidade, ao ponto de ensejar indenização por danos morais. Além disso, não se pode perder de vista que o Autor da ação foi demandado judicialmente por suposto inadimplemento, quando nada devia, em virtude de falha ocorrida na prestação de serviço seja da empresa de contabilidade contratada pelo condomínio, ou da empresa responsável pela emissão e envio dos títulos de cobrança, resultando em falha generalizada dos Recorrentes, direta ou indiretamente, que, além de darem causa à cobrança fraudulenta, nada fizeram para resolver o problema do condômino após constatada a fraude.
13. Em relação ao valor fixado, o arbitramento de valor a ser atribuído aos danos imateriais deve levar em conta não só a extensão da ofensa, mas também o grau da culpa e a situação econômica das partes. Com efeito, a valoração dos danos sofridos pelo autor há de ser feita mediante o prudente arbítrio que deve considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido, incluindo aí sua repercussão na vida do ofendido, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, objetivando não só trazer ao ofendido reparação, mas também repreender a conduta do ofensor. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 3.000,00 se mostrou adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atento ao fato de que a condenação é solidária, mas figura no polo passivo 3(três) responsáveis.
14. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
15. Condenados os Recorrentes em honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação, devendo ser suportada por cada recorrente a metade do valor ora fixado, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.